Tribunal: TJSP
Processo: 2086814-10.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE TRÊS IMÓVEIS – AVALIAÇÃO POR INICIATIVA DO PRÓPRIO EXEQUENTE, NOS TERMOS DO ART. 871, IV, DO CPC – QUESTÃO PRECLUSA – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA DISCUSSÃO – IMPUGNAÇÃO DOS EXECUTADOS AOS LAUDOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE – INTEMPESTIVIDADE – RECONHECIMENTO – LAUDOS DIVERGENTES APRESENTADOS PELOS EXECUTADOS QUE, ADEMAIS, NÃO AUTORIZAM

Ementa:
EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE TRÊS IMÓVEIS – AVALIAÇÃO POR INICIATIVA DO PRÓPRIO EXEQUENTE, NOS TERMOS DO ART. 871, IV, DO CPC – QUESTÃO PRECLUSA – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA DISCUSSÃO – IMPUGNAÇÃO DOS EXECUTADOS AOS LAUDOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE – INTEMPESTIVIDADE – RECONHECIMENTO – LAUDOS DIVERGENTES APRESENTADOS PELOS EXECUTADOS QUE, ADEMAIS, NÃO AUTORIZAM CONCLUIR SEREM OS VALORES DE MERCADO DOS IMÓVEIS SUPERIORES ÀQUELES APURADOS PELO EXEQUENTE – ARGUMENTAÇÃO RECURSAL INSUBSISTENTE PARA MODIFICAR A SOLUÇÃO ADOTADA EM PRIMEIRO GRAU – DECISÃO MANTIDA

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO